Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702574-60.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAPHAEL ROCHA GOUVEA, MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Joaquim Ribeiro de Faria contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou os pedidos por ele formulados na petição inicial, porém, acolheu o pedido elaborado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na reconvenção e condenou-o ao pagamento de indenização pela fruição do bem público no período de 11.4.2019 a 16.11.2021, em valor correspondente ao aluguel do terreno, a ser calculado mensalmente com base do valor apurado em liquidação de sentença por arbitramento. A apelação foi interposta em 23.11.2022 (id 42935662). O comprovante de pagamento do preparo recursal somente foi juntado aos autos em 25.11.2022 (id 42935695). Raphael Rocha Gouvea e Mariana Chernicharo Guimarães postularam o não conhecimento da apelação em sede de contrarrazões. Aduzem que o recurso não apresenta fundamentação clara e precisa, o que enseja a violação ao princípio da dialeticidade. Afirmam que a apelação está deserta, uma vez que o Apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição o recurso e a sua apresentação posterior foi feita de forma simples e não dobrada, como determina o artigo 1.007, § 4o, CPC (id 42935699). É o relatório. A narrativa do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil é cristalina ao dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifico que Joaquim Ribeiro de Faria efetuou o recolhimento do preparo recursal, porém, juntou seu comprovante nos autos em data posterior à interposição da apelação. Trata-se de hipótese de pagamento dobrado do preparo, nos termos previstos na legislação processual. Ante o exposto, intime-se Joaquim Ribeiro de Faria para recolher em dobro o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator